Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. RETIRADA DE CERCA. OPERAÇÃO REALIZADA PELA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POR PARTE DO CONDOMÍNIO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença exarada em ação de manutenção de posse proposta em desfavor do condomínio irregular no qual o bem encontra-se inserido. O autor alegou exercer a posse do imóvel com base em escritura pública de cessão de direitos e imputou ao condomínio réu a prática de esbulho, consubstanciado na retirada da cerca do lote ocupado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a inépcia do recurso, em virtude de inovação recursal; (ii) analisar a tese de nulidade do processo, em decorrência da não inclusão da TERRACAP no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário; e (iii) verificar se a retirada da cerca que delimitava o imóvel objeto da ação possessória, em operação realizada pela TERRACAP, caracterizaria hipótese de esbulho atribuível ao condomínio irregular no qual o bem encontra-se inserido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas na instância antecedente, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública ou quando estiver comprovado motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. A discussão, em grau de recurso de apelação, de matéria suscitada no primeiro grau de jurisdição, com a finalidade de impugnar argumentação vertida em contestação, não caracteriza hipótese de inovação recursal.
3.2. Evidenciado que, no primeiro grau de jurisdição, houve discussão a respeito da tese de impossibilidade de retomada do imóvel litigioso por parte do Poder Público, tendo em vista a instauração do processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB), não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso por inovação recursal.
4. Do teor do artigo parágrafo único do artigo 557 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que, em ações possessórias, não há litisconsórcio necessário entre o proprietário do bem litigioso e a parte à qual é atribuída a prática de turbação ou esbulho.
4.1. Carece de amparo a tese de nulidade do processo, em decorrência da não inclusão da TERRACAP no processo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que a mencionada empresa pública manifestou a inexistência de interesse na lide, a despeito de ser a proprietária do imóvel objeto da ação possessória.
5. De acordo com o artigo 1.210 do Código Civil e com o artigo 560 do Código de Processo Civil, deve ser assegurado ao possuidor o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e a ser reintegrado em caso de esbulho.
5.1. Nos termos do inciso II do artigo 561 do Código de Processo Civil, em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.
5.2. Observado, no caso concreto, que a retirada das cercas que delimitavam o imóvel ocupado pelo autor foi efetivada em decorrência de operação realizada pela TERRACAP, não há como ser atribuído ao condomínio irregular no qual o bem está inserido a prática de esbulho ou turbação, o que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão possessória deduzida na inicial.
6. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, [o] juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
6.1. O fato de a d. Magistrada de primeiro grau ter feito alusão a argumentos e documentos apresentados por terceiro não integrante da lide não evidencia qualquer irregularidade, uma vez que tais elementos foram carreados aos autos por força de determinação judicial, passando a compor o acervo probatório a ser analisado para efeitos de solução do litígio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. Não caracteriza hipótese de inovação recursal a discussão, no recurso de apelação, de matéria suscitada no primeiro grau de jurisdição, com a finalidade de impugnar argumentação vertida em contestação.
2. Em se tratando de ação possessória, não há litisconsórcio passivo necessário entre o proprietário do bem imóvel e a parte à qual é atribuída a prática de turbação ou esbulho.
3. Não há como ser acolhida a pretensão possessória, quando constado que a parte ré não é a responsável pela turbação ou pelo esbulho alegado na inicial.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.210; CPC, arts. 560, 561, 371, 85, § 11 e 1.026, § 2o.